Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702042-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA RENATA DA TRINDADE MEIRA HENRIQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação (5o Juizado Especial Cível de Brasília), processo n. 0758751-50.2022.8.07.0016, de indeferimento do pedido de tutela de urgência. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: De acordo com a narrativa fática, a autora recebeu ligação em nome do BRB noticiando a invasão de sua conta corrente. Por orientação de suposto preposto do banco, a autora foi convencida a realizar a instalação de aplicativo de segurança em seu celular. Ocorre que, logo após, sem o seu consentimento, foi contratado um empréstimo e realizada uma transferência de sua conta via Pix. Diante disso, requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos valores relacionados à fraude sofrida. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Em que pese a relevância da argumentação expedida na inicial, o pedido formulado pela parte autora, em sede de tutela de urgência, não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sobretudo considerando que não há evidências de que, após a comunicação da fraude ao banco, houve outras transações a denotar o perigo de dano irreparável. Assim, a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei. Retifique-se o valor da causa, passando a constar R$ 43.600,00 (quarenta e três mil e seiscentos reais). A parte agravante sustenta, em síntese, que “Muito embora o Juízo a quo em decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela recursal tenha compreendido que inexistem evidências de perigo de dano irreparável, data vênia, tal entendimento não merece prevalecer. Conforme extratos bancários juntados aos autos, os valores subtraídos ilicitamente e cobrados no mês subsequente pela Agravada superaram o valor integral dos vencimentos recebidos pela Agravante no mês de novembro, de forma que para arcar com seus compromissos financeiros ordinários e prover a subsistência de sua família, precisou fazer uso do cheque especial no montante de R$ 1.432,52, junto a parte Agravada, e R$ 7.801,54, junto ao Itaú, instituição bancária que utiliza normalmente, valores estes que novamente serão cobrado no mês subsequente.”. Pugna (liminar e mérito) pela suspensão da “exigibilidade da cobrança do valor de R$ 8.600,00 a título de utilização do cheque especial e do empréstimo no valor de R$ 10.000,00, e devolução dos valores já cobrados”. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Nesse descortino, não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito